Tribunal: TJES
Processo: 0000100-02.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-02.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: KATIA CRISTINA GENUARIO FERREIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. NULIDADE IMPLÍCITA DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO contra decisão monocrática que rejeitou a prejudicial de prescrição e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS à autora, KÁTIA CRISTINA GENUÁRIO FERREIRA, em razão da prestação de serviços em designação temporária entre março de 2013 e março de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pedido expresso de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes impede a condenação do município ao pagamento do FGTS à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de pedido expresso de declaração de nulidade dos contratos não impede o reconhecimento judicial da nulidade, quando a pretensão deduzida na inicial pressupõe tal reconhecimento.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite concluir que a nulidade dos contratos é pressuposto do pedido de condenação ao pagamento de FGTS.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite o reconhecimento de nulidade contratual como questão prejudicial, ainda que não expressamente requerida, desde que dela decorra logicamente o pedido formulado.

A sentença que reconhece a nulidade dos contratos temporários e condena o município ao pagamento do FGTS não viola os limites da causa e não configura julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contratos temporários sucessivamente prorrogados pode ser reconhecida judicialmente como fundamento implícito quando for pressuposto lógico do pedido principal, ainda que não expressamente formulado na inicial.

O pedido de pagamento de FGTS decorrente de contratações temporárias irregulares permite o reconhecimento incidental da nulidade contratual.

Não configura julgamento extra petita a decisão que reconhece nulidade contratual implícita, desde que compatível com a causa de pedir e com os fundamentos da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.059.857/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.251.718/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

STJ, REsp n. 120.299/ES, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 25.06.1998, DJ 21.09.1998.

TJES, Ap. Cív. nº 0001270-43.2019.8.08.0051, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2024.

TJES, Ap. Cív. nº 0001366-58.2019.8.08.0051, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

T
rata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
KÁTIA CRISTINA GENUÁRIO FERREIRA

em face do
MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO

sustentando, em suma,
que atuou em designação
temporária
desde 04 de março de 2013
e
pugnando pelo consequente recebimento das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais formulados
(fls.
175/177 dos autos digitalizados)
para
condenar Município
ao paga
m
ento, em favor
da
parte autora, do valor correspondente ao Fundo de Garantia
de
Te
m
po de Serviço - FGTS, retro
a
tivo ao período de 13/11/2014 a 03/2020.

I
rresignado, o
MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO
interpôs a apelação de fls.
181/196
, que
foi analisada monocraticamente por seu relator originário, o em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho (Id 7916046), que rejeitou negou provimento ao recurso.

Novamente irresignado, o
MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO
interpôs
este
agravo interno,
por meio do qual requer a reforma da decisão agravada, a fim de que esta
c.

Terceira
Câmara Cível
dê provimento ao seu recurso de ap
elação. Para tanto, sustenta, em síntese, que

não foi formulado, na inicial desta demanda, pedido de declaração de nulidade dos contratos firmados pelas partes, o que seria condição essencial para a condenação da municipalidade aos pagamentos daí decorrentes.

Em que pese, contudo, a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Em que pese a autora desta demanda não ter expressamente formulado pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, o relato dos fatos contido em sua petição inicial – que fundamenta o pedido de condenação ao município ao pagamento do FGTS devido – leva à conclusão de que tais contratos, dadas suas renovações sucessivas, são nulos.

Assim, não se tem dúvidas de que a interpretação lógico-sistemáitica da petição inicial leva à conclusão de que o pedido de condenação do ora agravante ao pagamento do FGTS almejado pressupõe a constatação da nulidade dos contratos em análise, de modo que a sentença que reconhece a nulidade
para
condenar a municipalidade não pode ser considerada
extra petita
.

Neste sentido é o entendimento deste c. TJES, em especial desta c. Terceira Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira do que reiteradamente professado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo.” (STJ, REsp n. 2.059.857/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.) II. In casu, a irresignação do Recorrente quanto a ausência de pedido específico de declaração de nulidade dos Contratos Temporários dentre os pedidos contidos na Inicial, carece de superfície, porquanto resulta evidente que o pleito de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem como premissa a tese de que restaram inobservados os pressupostos que autorizariam tais contratações, tanto assim que se discorreu na espécie acerca do descumprimento dos requisitos constitucionais e legais. Logo, ainda que não conste da parte dispositiva, por evidente que os referidos Contratos Temporários foram implicitamente declarados nulos, sem o que seria não haveria se falar no pagamento da verba em comento. III. Segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.251.718/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) IV. Na espécie, Com efeito, quando se interpreta a Petição Inicial de forma lógico-sistemática, faz-se possível extrair a clara intenção da parte Autora, ora Recorrida, de que os Contratos Temporários objeto da lide sejam reconhecidos como nulos, daí porque não só colacionou julgados nesse sentido, como também deduziu, por fim, a pretensão de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desta feita, com a rejeição da Apelação Voluntária pela Decisão Monocrática recorrida, restou procedida apenas a manutenção da Sentença condenatória da aludida verba, que, decerto, tem por pressuposto a pretensão antecedente de reconhecimento da nulidade dos referenciados Contratos. V. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJES - Apelação Cível nº 0001270-43.2019.8.08.0051; Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.06.2024)

EMENTA AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. QUESTÃO INCIDENTAL E PEDIDO IMPLÍCITO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a jurisprudência do STJ é no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’” ( REsp 120.299/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25.06.1998, DJ 21.09.1998). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 793112 RS 2015/0256691-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016). 2. Ainda que a Autora não tenha formulado pedido expresso quanto à declaração de nulidade dos contratos firmados com o ente público, trata-se de questão prejudicial ao deferimento do próprio pedido de condenação ao pagamento de FGTS, sendo possível, ainda, extrair o referido pedido a partir de uma interpretação lógico-sistemática da peça exordial. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0001366-58.2019.8.08.0051; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.08.2024)

Posta esta premissa, não vejo razão para reforma da decisão monocrática recorrida que reconheceu, adequadamente, a nulidade das contratações da agravada, que perduraram de março de 2013 a março de 2020 (vide
fl. 16 e
l
. 54
) para confirmar a procedência do pedido de condenação do agravante o pagamento do FGTS referentes aos períodos efetivamente laborados, com fulcro em entendimento já há muito sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.